Tribunal: STF
Processo: Rcl 42998
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Itatiba contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itatiba/SP, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 11332-84.2014.5.15.0145, por suposto desrespeito às Súmulas Vinculantes 37 e 42.
    O reclamante narra, em síntese, que os atos reclamados condenaram o Município ao pagamento de diferenças salariais, por considerarem que os abonos concedidos pelas Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009, na verdade, consistiram em revisões gerais anuais concedidas com distinção de índices.
    Assim, concluem que as decisões combatidas elevaram a remuneração de empregado público, por equivocada aplicação de isonomia, em afronta à Súmula Vinculante 37.
    Ademais, sustentam que o deferimento de diferenças salariais, com o fim de sanar a desfasagem entre as perdas inflacionárias e os índices previstos nas Leis Municipais 4.104/2008 e 4.266/2010, ofendeu a Súmula Vinculante 42.
    Deferi parcialmente o pedido de liminar (documento eletrônico 24).
    As informações foram devidamente prestadas pelo TRT15 e pelo TST (documentos eletrônicos 29 e 51). O Juízo da Vara do Trabalho de Itatiba/SP permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 53).
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 30).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    O reclamante alega que os atos reclamados teriam violado o disposto nas Súmulas Vinculantes 37 e 42, cujos enunciados transcrevo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 
    Por sua vez, a sentença reclamada (doc. eletrônico 19), mantida pelos posteriores atos impugnados, condenou o Município reclamante ao pagamento de diferenças salariais, por entender que as Leis Municipais Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009 efetuaram revisões anuais de salários através de reajustes em valores fixos para todos os servidores públicos, em violação do art. 37, X, da Constituição e do princípio da isonomia. 
    Esta Suprema Corte, contudo, vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores públicos, ainda que embasada no art. 37, X, do Texto Constitucional, conforme se observa da decisão do Ministro Dias Toffoli, em situação absolutamente análoga a dos autos:
    “[...]
    O direito controvertido na ação objeto da presente reclamação está amparado no art. 1º da Lei Municipal nº 1.000/2009, que assim dispõe:
    ‘Art. 1° Ficam incorporados às referências de vencimentos e salários dos cargos e empregos públicos municipais o Abono Especial de R$ 30,00 (trinta reais) e o Abono Especial por Assiduidade de 3% (três por cento) do respectivo salário base ou vencimento, concedidos pela Lei Complementar n° 988, de 19/01/2009, art. 1° caput e parágrafo único’.
    Também encontra-se agasalhado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.121/2011, que determina:
    ‘Art. 1° Fica incorporada, a partir de 01/04/2011, às referências de vencimentos dos cargos e empregos públicos municipais, a parcela mensal do Abono Especial concedido pela Lei Complementar n° 1.056, de 18.05.2010, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
    Parágrafo único Os valores dos padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais passam a ser os constantes do Anexo único, que faz parte desta Lei Complementar’.
    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, a parcela foi reconhecida pelo Juízo reclamado como revisão geral anual, cujo índice foi apurado a partir da ponderação entre os valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais) e a menor remuneração devida a servidor público civil da administração municipal, a fim de se garantir a isonomia remuneratória. A propósito, anote-se o trecho extraído do acórdão reclamado (e-Doc. 5), in verbis:
    ‘Na verdade, os valores concedidos, a despeito da nomenclatura adotada, não representam verba de caráter transitório, mas sim revisão geral anual travestida, em total afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que assim dispõe:
    a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (g.n.).
    Dessa forma, por não observada a identidade de índices, o recorrente feriu o princípio da isonomia, acarretando perda considerável ao empregado municipal que aufere rendimentos maiores.
    Realmente, na aplicação da mencionada revisão anual, devem ser índices iguais para todos os servidores, de modo a preservar as mesmas diferenças entre os padrões e referências dos cargos; evitando-se, assim, alterações no plano de carreira. Aliás, alteração no plano de carreira somente poder ser feita mediante lei específica’.
    Em outras palavras, sob o fundamento de assegurar a isonomia entre servidores públicos municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcela calculada em percentuais de 17,74% (dezessete inteiros e setenta e quatro por cento), entre 2009 e 2011, e de 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três por cento), a partir de 2011, sobre a remuneração do cargo público titularizado, a título de revisão geral anual; não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador nos valores R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, a título de abono especial; resultando uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37, cuja redação transcrevo:
    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.
    Por oportuno, ressalta-se que a Segunda Turma do STF, em casos análogos, vem entendendo que a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, por força do que dispõe o art. 1º da Lei nº 10.698/2003, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37. A propósito:
    ‘Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente’ (Rcl nº 14.872/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2016).
    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido’. (Rcl nº 24.343/SE-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/17).
    ‘Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37. Lei nº 10.698/03. Reajuste de 13,25%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido’. (Rcl nº 24.468/SC-AgR, de minha relatoria, DJe de 10/8/17).
    Nesse sentido, também: Rcl nº 24.467/DF, DJe de 1º/8/16, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl nº 22.324/DF, DJe de 29/6/2016, Rel. Min. Cármen Lúcia e Rcl nº 24.469/DF, DJe de 29/6/2016, Rel. Min. Gilmar Mendes” (Rcl 27.443/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli – grifos no original).
    Assim, constato a ocorrência de descumprimento da Súmula Vinculante 37, ficando prejudicado o pedido relativo ao verbete 42.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 29.126-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)
    “RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 16,26% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 32.672-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma)
    Ressalto apenas a impossibilidade de acolhimento de pedido genérico, ante a natureza subjetiva da reclamação.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar os atos reclamados e determinar que outra sentença seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante 37 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da Vara do Trabalho de Itatiba/SP, ao TRT15 e ao TST.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator